Tribunal: TJBA
Processo: 8005555-56.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005555-56.2024.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: FLAVIO ROGERES VIANA CAVALCANTE

Advogado(s)
:
GEORGE DE ALMEIDA CUNHA SILVA

APELADO: ANDREA AMORIM PINHEIRO DE VASCONCELOS

Advogado(s)
:
MURILO REIS SILVA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO QUE
NEGOU
PROVIMENTO AO RECURSO – ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO JULGADO – INOCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. CASO EM EXAME

Tratam os autos de
Embargos de Declaração
opostos por
Flávio Rogeres Viana Cavalcante em desfavor de Andrea Amorim Pinheiro de Vasconcelos
, irresignado com o acórdão que
negou
provimento ao recurso de
apelação.

Nas suas razões,
alega
que há omissão em relação à vedação à decisão surpresa e oportunidade de saneamento, considerando que o sistema PJE possui limitações severas de tamanho para os arquivos.

R
efere omissão, ainda, sobre a valoração do restante do acervo probatório e quanto à busca pela verdade real e instrumentalidade das formas.

2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A embargante sustenta a existência de vício no acórdão, alegando que a decisão deixou de considerar teses e documentos por ela apresentados.

3. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão embargada foi proferida com observância à legislação e jurisprudência aplicável, inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Os fundamentos legais e doutrinários pertinentes foram expressamente analisados e discutidos no voto condutor.

A insurgência veiculada pela parte embargante não se destina a eliminar vício decisório, mas apenas objetiva modificar o resultado do julgamento, finalidade estranha à natureza dos embargos de declaração, motivo pelo qual não merecem acolhimento.

4. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos, mas rejeitados.

Tese: inexistentes omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, e constatado o intuito de rediscussão do julgado, impõe-se a rejeição dos aclaratórios, mantendo-se o acórdão atacado em sua integralidade.

5. JURISPRUDÊNCIA CITADA

Acórdão n. 939704 – TJDFT – Embargos de Declaração – Rel. Des. Mario-Zam Belmiro – julgado em 04/05/2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER, MAS REJEITAR AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.